Tribunal: TJBA
Processo: 8047733-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047733-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTONIO DE JESUS S/C - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAMPANHA DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA. FIES SOCIAL. DESCONTOS DISCRIMINATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FACS Serviços Educacionais Ltda contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor do Centro de Estudos Superiores de Santo Antônio de Jesus, determinando a suspensão de campanha de transferência externa voltada a alunos beneficiários do FIES Social.

A decisão agravada impôs à agravante a obrigação de se abster de continuar campanha direcionada à captação de alunos da agravada, realizar contato com alunos oferecendo vantagens financeiras vinculadas ao FIES e matricular alunos oriundos da agravada por meio da campanha, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a campanha realizada pela agravante configura concorrência desleal e desvio de finalidade do FIES Social; e

(ii) estabelecer se a decisão agravada extrapolou os limites subjetivos da lide ao atingir terceiros não integrantes da relação processual 1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente (Lei nº 10.260/2001 e Portaria MEC nº 209/2018) permite a concessão de descontos diferenciados a estudantes beneficiários do FIES, bem como a transferência entre instituições, desde que observados requisitos legais.

A análise dos documentos revela que a campanha da agravante foi direcionada especificamente a alunos da agravada e de outras instituições, com condições distintas de desconto e coparticipação, violando o princípio da isonomia e caracterizando captação predatória.

A diferenciação nominal e detalhada das ofertas evidencia estratégia de concorrência desleal, com potencial prejuízo à agravada, especialmente pela evasão de alunos em curso de alto custo como Medicina.

A decisão agravada merece reparo quanto à extensão dos seus efeitos a terceiros, pois viola os limites subjetivos da lide e os princípios do contraditório e da demanda (arts. 18 e 506 do CPC/2015) 1.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Pedido de efeito suspensivo deferido apenas para suspender os efeitos da decisão em relação à campanha de transferência externa da agravante voltada a estudantes de outras instituições de ensino que não integram a relação processual.

Tese de julgamento:

A campanha de transferência externa com descontos diferenciados e direcionados a alunos de instituições específicas configura concorrência desleal e prática discriminatória.

A decisão judicial não pode atingir terceiros não integrantes da relação processual, sob pena de violação aos limites subjetivos da lide.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, IV; 170, IV e V; 207.

CPC/2015, arts. 17, 18, 300, 506, 1.015, I, 1.019, I.

Lei nº 10.260/2001, arts. 4º, §4º.

Portaria MEC nº 209/2018, arts. 33, §§ 2º-A, 2º-B, 4º; 34; 84-A a 84-C.

Código Civil, arts. 187, 421, 422.

CDC, art. 6º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8047733-34.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
e Agravado
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTO ANTONIO DE JESUS S/C – EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR